Tribunal: CARF
Processo: 17515.000767/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DADOS DE EMBARQUE FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
O registro de informações sobre os dados de embarque fora do prazo estabelecido na IN SRF no 28, de 1994, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO. IN RFB N. 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em homenagem à retroatividade benigna de que trata o art. 106 do CTN, deve ser levado em consideração, para fins de apuração da infração prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, o prazo de sete dias para o registro dos dados de embarque no Siscomex, estabelecido pela IN RFB no 1.096, de 2010, mesmo para fatos ocorridos antes da sua publicação.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17515.000767/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.356 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DADOS DE EMBARQUE
FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
O registro de informações sobre os dados de embarque fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 28, de 1994, caracteriza a infração prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE.
PRAZO. IN RFB N. 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em homenagem à retroatividade benigna de que trata o art. 106 do CTN, deve
ser levado em consideração, para fins de apuração da infração prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, o prazo de
sete dias para o registro dos dados de embarque no Siscomex, estabelecido pela
IN RFB no 1.096, de 2010, mesmo para fatos ocorridos antes da sua
publicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a multa relativa aos voos cujos dados de
embarque foram prestados no prazo de até sete dias, conforme disciplina o art. 37 da IN SRF no
28, de 1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096, de 2010.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17515.000767/2009-88
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 750 a 766) interposto em 03/06/2013 contra
decisão proferida no Acórdão 07-22.072 - 1a Turma da DRJ/FNS, de 12 de novembro de 2010
(e-fls. 705 a 735), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário exigido.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 11 a 20, por meio do qual encontra-
se formalizada a exigência do crédito tributário no valor de R$ 490.000,00 em
decorrência do fato de a interessada, segunda a autuação, ter registrado
intempestivamente os dados de embarque de mercadorias, relativos aos despachos de
exportação indicados na planilha juntada à fl. 19 e 20, descumprindo dessa forma a
obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril
de 1994, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro
de 2005, sujeitando-se por essa infração à multa prevista na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833, de 2003.
Cientificada da exigência que lhe é imposta, a interessada apresenta a impugnação de
fls. 303 a 311, argumentando, em síntese, que: a) não houve subsunção do fato acusado
com a hipótese normativa prevista no art. 107, inciso IV da Lei no 10.833, de 2003; b)
ocorreu violação ao principio da razoabilidade; c) a exigência para que os dados de
embarque sejam registrados no exato momento da saída da aeronave é exacerbada; d) há
um excesso de punição, não pode ser considerado cada um dos vôos realizados como
base para a aplicação da multa; e e) o registro intempestivo dos dados de embarque das
mercadorias não se confunde com a falta de prestação de referidas informações.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 07-22.072 - 1a
Turma da DRJ/FNS, resultou em uma decisão de improcedência da impugnação e de
manutenção do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que na
hipótese de autuação realizada posteriormente à vigência da nova redação do art. 37 da IN SRF
no 28, de 1994, dada pela IN SRF no 510, de 2005, deve ser observado o princípio da
retroatividade benigna, mesmo que para embarques realizados anteriormente à vigência
inicialmente mencionada; (b) que a norma a ser aplicada na hipótese é a prevista na alínea “e” e
não na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, por ser mais específica;
(c) que a responsabilidade pela infração é objetiva; (d) que a tipificação posta na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, determina obrigação de fazer, que diante de
sua inobservância dá ensejo à aplicação da penalidade prevista para a hipótese; (e) que a norma
constante no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, estabelece obrigação acessória, que, se não
cumprida, revela prática infracional; (f) que a definição do fato gerador da obrigação acessória
não se sujeita à reserva legal; (g) que a prerrogativa para avaliar aspectos inerentes à
razoabilidade, proporcionalidade e isonomia da norma é exclusiva do Poder Judiciário; (h) que a
multa deve ser aplicada por veículo transportador em relação ao qual os dados de embarque
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

deixaram de ser informados dentro do prazo; (i) que a responsabilidade do transportador não é
afastada em razão da dependência que possa ter, junto a terceiras pessoas, para o cumprimento
da obrigação; (j) que o fato acusado não é a falta do registro dos dados de embarque, mas sim a
realização desse registro fora do prazo; (k) que o registro dos dados de embarque fora do prazo
se subsume à norma disposta na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de
1966; (l) que argumentos relativos a prazo exíguo são inócuos no âmbito administrativo, uma
vez que não podem ser apreciados pelo julgador administrativo; (m) que a contagem do prazo
tem por termo inicial a data do embarque, sem qualquer exclusão ou inclusão de dias em face de
o dia ser não útil; (n) que não se verifica repetição de penalidade por um mesmo fato, mas sim a
aplicação de penalidade pelo descumprimento de uma mesma obrigação, pelas vezes que
verificada sua inobservância; e (o) que a infração não dá lugar à denúncia espontânea uma vez
que, descumprida a obrigação, não há como ser remediada.
Cientificada da decisão da DRJ em 02/05/2013 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 749), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 03/06/2013 (e-fls. 750 a 766),
argumentando, em síntese, que: (a) deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna e
excluídos da presente exigência os embarques registrados em até sete dias, prazo instituído pela
IN RFB no 1.096, de 2010, para a prestação dos dados de embarque; (b) há ausência de
subsunção do fato à norma; (c) não é devida a multa por atraso na entrega da declaração na
hipótese de denúncia espontânea da infração; e (d) houve violação o princípio da razoabilidade.
O Recurso Voluntário veio para apreciação deste Conselho e, por meio do
Acórdão no 3801-005.332 – 1a Turma Especial (e-fls. 854 a 867), na sessão do dia 19 de março
de 2015, por maioria de votos, reconheceu-se a aplicação do instituto da denúncia espontânea e
deu-se provimento ao Recurso. Não obstante o dispositivo fazer referência apenas à denúncia
espontânea, questão prejudicial de mérito, na ementa constou ainda que a multa pela prestação
de informação dos dados de embarque fora do prazo começou a ser passível de aplicação
somente em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 15/02/2005:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. INs SRF 28/1994 E 510/2005.
VIGÊNCIA E APLICABILIDADE.
A expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37 da IN SRF
no 28/1994, traduz subjetividade e não se constitui em prazo certo e induvidoso para o
cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque na exportação. Para os
efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde, instituída no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, começou a
ser passível de aplicação somente em relação a fatos ocorridos a partir de 15/2/2005,
data em que a IN SRF no 510/2005 entrou em vigor e fixou prazo certo (dois dias) para
o registro desses dados no Siscomex.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Por força da redação dada pela Lei no 12.350/2010 ao art. 102, §2o do Decreto-Lei no
37,66, a denúncia espontânea passou a beneficiar a multa administrativa aduaneira
aplicada isoladamente por descumprimento de obrigação acessória denunciada antes de
quaisquer procedimentos de fiscalização.
A Procuradoria da Fazenda Nacional se insurgiu contra esse Acórdão no 3801-
005.332 e interpôs Recurso Especial (e-fls. 869 a 880) para remessa à Câmara Superior de
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

Recursos Fiscais, apontando divergência de interpretação: a) em relação ao Acórdão no 3802-
000.556, apresentado como paradigma no que diz respeito ao registro extemporâneo dos dados,
onde foi firmado o entendimento de que é aplicável a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, mesmo antes da IN SRF no 510, de 2005; e b) em relação ao
Acórdão no 3802-000.570, apresentado como paradigma no que diz respeito à denúncia
espontânea, onde foi firmado o entendimento de que o art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37, de
1966, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, não se aplica à hipótese de não prestação
de informação sobre veículo ou carga nele transportada no prazo estabelecido pela RFB,
preceituada no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966.
O exame de admissibilidade (e-fls. 882 a 885) centrou sua análise apenas na
divergência em relação à aplicação da denúncia espontânea, e assim admitiu o Recurso Especial.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou o processo na sistemática dos
recursos repetitivos (Acórdão paradigma 9303-003.551) e, por meio do Acórdão no 9303-
003.646 (e-fls. 950 a 958), na sessão do dia 26 de abril de 2016, pelo voto de qualidade, deu
parcial provimento ao Recurso Especial e considerou inaplicável ao caso a denúncia espontânea,
determinando o retorno do processo à instância a quo para que fossem apreciadas as demais
questões trazidas no Recurso Voluntário, que não haviam sido objeto de deliberação.
Na sequência, a empresa impetrou Mandado de Segurança com pedido de medida
liminar (e-fls. 981 a 1018) sustentando a ilegalidade do voto de qualidade proferido em seu
desfavor no Acórdão no 9303-003.646.
Em 21/11/2016 este Conselho recebeu o mandado de intimação da 2a Vara Cível
da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-fls. 972 a 975), dirigido ao Conselheiro Presidente da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que informava da decisão judicial que havia
deferido a liminar em Mandado de Segurança (e-fls. 976 a 978) nos seguintes termos:
Pelo exposto, presentes os pressupostos específicos do art. III da Lei 12.016/09
DEFIRO A LIMINAR como postulada na inicial para que a autoridade impetrada “se
abstenha de praticar qualquer ato que tenha por objetivo declarar a renúncia da
impetrante às instâncias administrativas em decorrência do presente Mandado de
Segurança” e ainda para suspender o resultado do julgamento aqui discutido até que
seja proferida sentença de mérito na presente causa.
A sentença sobreveio em 20 de agosto de 2019 (e-fls. 1020 a 1024) denegando a
segurança e revogando o provimento liminar anteriormente deferido. Em 6 de novembro de
2020, nova sentença foi prolatada (e-fls. 1025 e 1026), conhecendo dos embargos de declaração
apresentados pela empresa e, no mérito, negando-lhes provimento.
Vieram então os autos para julgamento deste Colegiado, que deverá observar o
decidido no Acórdão no 9303-003.646.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Antes de adentrarmos na análise dos argumentos recursais, convém lembrar que
este processo vem de um retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde restou decidido
que o instituto da denúncia espontânea não se aplica ao presente caso, razão pela qual sequer
abordaremos essa questão.
No tocante aos demais argumentos recursais, eles devem ser todos enfrentados por
este Colegiado, conforme indicado no voto do Acórdão do Recurso Especial da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Como a denúncia espontânea é questão prejudicial de mérito, impede o julgamento das
demais questões afetas à exigência da penalidade em foco. Portanto, ainda que o voto
condutor do recorrido tenha se pronunciado sobre outras questões de mérito, tal
pronunciamento não representa julgamento pelo colegiado a quo, constituindo, apenas,
manifestação pessoal do relator.
Por isso, afastada a denúncia espontânea, deve o processo retornar à instância a quo
para que sejam enfrentadas as questões de mérito trazidas pelo Sujeito Passivo no
recurso voluntário.
Da retroatividade benéfica
Argui a recorrente, firme no art. 106 do CTN, que “o prazo instituído pela
Instrução Normativa SRF n. 1.096/10 revogou aquele até então vigente majorando-o para sete
dias, razão pela qual todos os embarques registrados em até sete dias devem ser inegavelmente
excluídos da presente exigência”.
Junta planilha nas e-fls. 754 a 756 com “a relação dos despachos em que o
registro de embarque fora realizado tempestivamente”.
Nesse ponto, tem razão a recorrente. O próprio Acórdão recorrido já havia
reconhecido a retroatividade benigna em relação ao prazo de dois dias para a via aérea,
estabelecido pela IN SRF no 510, de 2005, e só não o fez em relação ao prazo de sete dias
estabelecido pela IN RFB no 1.096, de 2010, pelo fato de que ela ainda não havia sido publicada
na época (o Acórdão recorrido foi prolatado em 12/11/2010 e a IN RFB no 1.096 foi publicada
em 14/12/2010):
Com isso, considerando o disposto no art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1996 (CTN), tem-se presente a retroatividade benigna da norma no que respeita a
aplicação da penalidade cominada para a hipótese em trato, qual seja, o não registro, no
Siscomex, dos dados de embarque dentro dos prazos fixados pela Instrução Normativa
SRF no 510, de 2005.
O art. 106 da Lei n°5.172, de 1966, dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

b) quando deixe de tratá-lo como contrario, a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
...
Em decorrência dessa complementação, o registro dos dados de embarques ocorridos
em data pretérita à da edição da Instrução Normativa SRF no 510, de 2005, que tenha
sido efetuado após vinte e quatro horas da data da realização do embarque, mas antes de
dois dias dessa mesma data, no caso de transporte por via aérea, e antes de sete dias, no
caso de transporte marítimo, deixou de ser definido como infração e, portanto, não está
sujeito à penalidade prevista para a hipótese, em razão da retroatividade benigna.
Em sendo assim, na hipótese de autuação realizada posteriormente à vigência da nova
redação do art. 28 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, dada pela Instrução
Normativa SRF no 510, de 2005, deve ser observado o principio da retroatividade
benigna, mesmo que para embarques realizados anteriormente à vigência inicialmente
mencionada.
Dessa forma, para fins de verificar quais voos tiveram dados de embarque
registrados a destempo, considerando o prazo de sete dias estabelecido pela IN RFB no 1.096, de
2010, montamos a planilha a seguir, onde consta, para cada DDE / data de embarque / voo
listado na planilha apresentada nas e-fls. 39 e 41 (base da autuação da fiscalização), a data de
registro dos dados de embarque (obtida a partir das telas de consulta ao histórico do despacho
apresentadas nas e-fls. 51 a 587) e o cálculo dos dias transcorridos.
De se ressaltar que, para a contagem do prazo transcorrido entre a data de
embarque e a data de registro dos dados de embarque, excluímos o dia do embarque e incluímos
o dia do registro, sem levar em consideração se se tratavam de dias úteis ou não, por ser
irrelevante.
Data de
Embarque
Número
do Voo
DDE
Data do
Registro
Dias entre Dt
Embarque e
Dt Registro
Situação
Multa
06/01/2005 BLC/0713 2050008192/1
11/01/2005
5
Tempestivo

12/01/2005 BLC/0712 2050033185/5
19/01/2005
7
Tempestivo

2050037446/5
19/01/2005
7
14/01/2005 BLC/0713 2050033179/0
19/01/2005
5
Tempestivo

14/01/2005 BLC/0712 2050044395/5
19/01/2005
5
Tempestivo

2050045124/9
19/01/2005
5
15/01/2005 BLC/0713 2050044375/0
19/01/2005
4
Tempestivo

20/01/2005 BLC/0712 2050064877/8
28/03/2005
67
Intempestivo
R$5.000,00
23/01/2005 BLC/0712 2050064910/3
22/02/2005
30
Intempestivo
R$5.000,00
27/01/2005 BLC/0712 2050086742/9
06/04/2005
69
Intempestivo
R$5.000,00
01/02/2005 BLC/0712 2050110674/0
13/02/2005
12
Intempestivo
R$5.000,00
07/02/2005 BLC/0712 2050127519/3
13/02/2005
6
Tempestivo

08/02/2005 BLC/0713 2050127221/6
13/02/2005
5
Tempestivo

11/02/2005 BLC/0712 2050133303/7
17/02/2005
6
Tempestivo

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

22/02/2005 BLC/0712 2050191881/7
01/03/2005
7
Tempestivo

2050164000/2
01/03/2005
7
23/02/2005 BLC/0712 2050198641/3
01/03/2005
6
Tempestivo

24/02/2005 BLC/0713 2050198546/8
01/03/2005
5
Tempestivo

04/03/2005 BLC/0712 2050244098/8
08/03/2005
4
Tempestivo

09/03/2005 BLC/0712 2050258395/9
14/03/2005
5
Tempestivo

11/03/2005 BLC/0712 2050273964/9
14/03/2005
3
Tempestivo

17/03/2005 BLC/0713 2050291920/5
22/03/2005
5
Tempestivo

18/03/2005 BLC/0712 2050303920/9
22/03/2005
4
Tempestivo

2050304816/0
22/03/2005
4
19/03/2005 BLC/0713 2050297320/0
22/03/2005
3
Tempestivo

23/03/2005 BLC/0712 2050323846/5
02/08/2006
497
Intempestivo
R$5.000,00
2050325907/1
27/03/2005
4
24/03/2005 BLC/0712 2050330660/6
27/03/2005
3
Tempestivo

2050330665/7
27/03/2005
3
24/03/2005 BLC/0713 2050313365/5
27/03/2005
3
Tempestivo

04/04/2005 BLC/0712 2050371474/7
07/04/2005
3
Tempestivo

07/04/2005 BLC/0712 2050388916/4
12/04/2005
5
Tempestivo

2050393886/6
12/04/2005
5
08/04/2005 BLC/0713 2050388828/1
12/04/2005
4
Tempestivo

13/04/2005 BLC/0712 2050405015/0
18/04/2005
5
Tempestivo

14/04/2005 BLC/0712
2050412067/0
18/04/2005
4
Tempestivo

2050416783/9
18/04/2005
4
2050416750/2
18/04/2005
4
15/04/2005 BLC/0712
2050423287/8
18/04/2005
3
Tempestivo

2050427558/5
18/04/2005
3
2050425772/2
18/04/2005
3
2050416755/3
18/04/2005
3
2050420643/5
18/04/2005
3
2050428168/2
18/04/2005
3
15/04/2005 BLC/0713 2050416766/9
18/04/2005
3
Tempestivo

2050413794/8
18/04/2005
3
19/04/2005 BLC/0712
2050444417/4
24/04/2005
5
Tempestivo

2050436964/4
24/04/2005
5
2050437802/3
24/04/2005
5
20/04/2005 BLC/0712 2050434652/0
24/04/2005
4
Tempestivo

20/04/2005 BLC/0713 2050437826/0
24/04/2005
4
Tempestivo

21/04/2005 BLC/0713 2050433879/0
24/04/2005
3
Tempestivo

22/04/2005 BLC/0712 2050443450/0
27/04/2005
5
Tempestivo

27/04/2005 BLC/0712 2050468601/1
07/06/2005
41
Intempestivo
R$5.000,00
28/04/2005 BLC/0712 2050468395/0
07/06/2005
40
Intempestivo
R$5.000,00
2050473924/7
23/05/2005
25
29/04/2005 BLC/0712 2050473496/2
09/06/2005
41
Intempestivo
R$5.000,00
30/04/2005 BLC/0713 2050477813/7
20/05/2005
20
Intempestivo
R$5.000,00
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

2050480369/7
14/09/2005
137
06/05/2005 BLC/0712 2050512912/4
11/05/2005
5
Tempestivo

2050512921/3
11/05/2005
5
07/05/2005 BLC/0713 2050512930/2
11/05/2005
4
Tempestivo

2050506664/5
11/05/2005
4
12/05/2005 BLC/0712
2050543432/6
16/05/2005
4
Tempestivo

2050540613/6
16/05/2005
4
2050540636/5
16/05/2005
4
13/05/2005 BLC/0713 2050548292/4
16/05/2005
3
Tempestivo

2050540593/8
16/05/2005
3
18/05/2005 BLC/0713 2050562692/6
30/05/2005
12
Intempestivo
R$5.000,00
2050565751/1
30/05/2005
12
18/05/2005 BLC/0712 2050559651/2
09/06/2005
22
Intempestivo
R$5.000,00
2050565337/0
30/05/2005
12
19/05/2005 BLC/0713 2050579820/4
27/05/2005
8
Intempestivo
R$5.000,00
20/05/2005 BLC/0712 2050577468/2
23/05/2005
3
Tempestivo

20/05/2005 BLC/0713 2050560753/0
23/05/2005
3
Tempestivo

23/05/2005 BLC/0712 2050581888/4
27/05/2005
4
Tempestivo

24/05/2005 BLC/0713 2050577440/2
27/05/2005
3
Tempestivo

30/05/2005 BLC/0712 2050599817/3
09/06/2005
10
Intempestivo
R$5.000,00
31/05/2005 BLC/0712 2050472371/5
14/01/2007
593
Intempestivo
R$5.000,00
31/05/2005 BLC/0713 2050609549/5
07/06/2005
7
Tempestivo

01/06/2005 BLC/0713 2050618184/7
05/07/2005
34
Intempestivo
R$5.000,00
02/06/2005 BLC/0712 2050626071/2
05/06/2005
3
Tempestivo

2050625821/1
07/06/2005
5
03/06/2005 BLC/0713 2050597138/0
20/07/2005
47
Intempestivo
R$5.000,00
05/06/2005 BLC/0712 2050629095/6
10/06/2005
5
Tempestivo

07/06/2005 BLC/0712 2050650697/5
17/06/2005
10
Intempestivo
R$5.000,00
08/06/2005 BLC/0713 2050650659/2
17/06/2005
9
Intempestivo
R$5.000,00
11/06/2005 BLC/0713 2050662996/1
09/08/2005
59
Intempestivo
R$5.000,00
14/06/2005 BLC/0712 2050678699/4
29/06/2005
15
Intempestivo
R$5.000,00
16/06/2005 BLC/0713 2050683153/1
29/06/2005
13
Intempestivo
R$5.000,00
17/06/2005 BLC/0712 2050697716/1
20/06/2005
3
Tempestivo

2050697131/7
20/06/2005
3
22/06/2005 BLC/0712 2050712722/6
27/06/2005
5
Tempestivo

23/06/2005 BLC/0712 2050724087/1
27/06/2005
4
Tempestivo

24/06/2005 BLC/0712 2050727233/1
27/06/2005
3
Tempestivo

24/06/2005 BLC/0713 2050711406/0
27/06/2005
3
Tempestivo

06/07/2005 BLC/0712 2050773136/0
11/07/2005
5
Tempestivo

06/07/2005 BLC/0713 2050774098/0
11/07/2005
5
Tempestivo

07/07/2005 BLC/0713 2050773150/6
18/07/2005
11
Intempestivo
R$5.000,00
08/07/2005 BLC/0712 2050773107/7
11/07/2005
3
Tempestivo

2050794381/3
11/07/2005
3
08/07/2005 BLC/0713 2050785497/7 11/07/2005
3
Tempestivo

Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

19/07/2005 BLC/0712 2050835303/3
07/08/2005
19
Intempestivo
R$5.000,00
22/07/2005 BLC/0713 2050850586/0
25/07/2005
3
Tempestivo

2050852648/5
25/07/2005
3
12/08/2005 BLC/0712 2050940133/3
16/08/2005
4
Tempestivo

13/08/2005 BLC/0713 2050940431/6
16/08/2005
3
Tempestivo

19/08/2005 BLC/0712 2050974204/1
23/08/2005
4
Tempestivo

2050971467/6
23/08/2005
4
26/08/2005 BLC/0712 2051003564/7
29/08/2005
3
Tempestivo

30/08/2005
PZ/0712
2051014617/1
01/02/2006
155
Intempestivo
R$5.000,00
30/08/2005 BLC/0713 2051006990/8
13/09/2005
14
Intempestivo
R$5.000,00
2051003670/8
03/10/2005
34
31/08/2005 BLC/0713 2051002240/5
06/09/2005
6
Tempestivo

05/09/2005 BLC/0712 2051033349/4
13/09/2005
8
Intempestivo
R$5.000,00
06/09/2005 BLC/0712 2051052205/0
13/09/2005
7
Tempestivo

12/09/2005 BLC/0712 2051068817/9
16/09/2005
4
Tempestivo

16/09/2005 BLC/0712 2051090219/7
20/09/2005
4
Tempestivo

17/09/2005 BLC/0713 2051078432/1
20/09/2005
3
Tempestivo

21/09/2005 BLC/0713 2051086724/3
20/10/2005
29
Intempestivo
R$5.000,00
27/09/2005 BLC/0713 2051096794/9
20/10/2005
23
Intempestivo
R$5.000,00
07/10/2005 BLC/0712 2051187589/4
10/10/2005
3
Tempestivo

14/10/2005 BLC/0712
2051204335/3
17/10/2005
3
Tempestivo

2051218460/7
17/10/2005
3
2051200384/0
17/10/2005
3
26/10/2005 BLC/0712 2051255507/9
31/10/2005
5
Tempestivo

09/11/2005 BLC/0712 2051322766/0
15/11/2005
6
Tempestivo

09/11/2005 BLC/0713 2051302389/5
26/11/2005
17
Intempestivo
R$5.000,00
12/11/2005 BLC/0713 2051306088/0
15/11/2005
3
Tempestivo

18/11/2005 BLC/0713 2051353502/0
29/11/2005
11
Intempestivo
R$5.000,00
22/11/2005 BLC/0712 2051373514/3
26/11/2005
4
Tempestivo

23/11/2005 BLC/0712 2051384636/0
26/11/2005
3
Tempestivo

2051379786/6
26/11/2005
3

R$150.000,00
Conforme se observa da planilha acima, dos 98 voos que a fiscalização autuou em
razão do registro dos dados de embarque a destempo, considerando o prazo de dois dias
estabelecido pela IN SRF no 510, de 2005, 68 deles foram beneficiados pela retroatividade do
novo prazo de sete dias estabelecido pela IN RFB no 1.096, de 2010, restando ainda 30 voos para
os quais permaneceu caracterizada a infração.
Diante disso, do lançamento inicial no montante de R$ 490.000,00 (98 X R$
5.000,00), deve ser exonerado o valor de R$ 340.000,00 (68 X R$ 5.000,00), subsistindo o valor
de R$ 150.000,00 (30 X R$ 5.000,00).
Da ausência de subsunção do fato à norma
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

Defende a recorrente “que não houve subsunção do evento ocorrido (registro
intempestivo dos dados de embarque) com a hipótese normativa prevista no art. 107, IV, “e” da
Lei 10.833/03 (sic!)”.
Reproduz o dispositivo legal grifando apenas a parte inicial:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Diz que, “de fato, a ora Recorrente registrou, mesmo que de forma tardia, o
trânsito das mercadorias relacionadas no bojo deste auto de infração, o que, obviamente, não se
confunde com a falta de prestação das referidas informações”.
Reclama ser “inadmissível equiparar o registro tardio de informações com a
completa falta de registro destas” e advoga que “apenas e tão somente a falta de registro dos
dados de embarque é alcançada pela penalidade prevista no art. 107, IV, “e” da Lei 10.833/03
(sic!)”.
Não assiste razão à recorrente.
O tipo previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de
1966, não diz respeito apenas à falta de registro dos dados de embarque, como quer fazer crer a
recorrente, mas também ao registro fora do prazo.
A leitura correta do dispositivo não pode parar na parte destacada pela recorrente.
É preciso lê-lo na íntegra para entender que a obrigação é de prestar as informações na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, e que incorre em infração, sujeita à multa ali prevista, quem
não presta as informações, quem presta as informações fora do prazo e quem presta as
informações sem observância da forma.
Nesse sentido, a conduta observada pela fiscalização e expressamente admitida
pela recorrente (registro dos dados de embarque fora do prazo) se subsume perfeitamente ao tipo
previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1996, de tal forma que
não há reparos a fazer ao enquadramento legal para aplicação da multa proposto pela
fiscalização.
Da violação ao princípio da razoabilidade
A recorrente argumenta “que os eventos infracionais ora narrados, quais sejam, o
registro extemporâneo dos dados de embarque no Siscomex não resultaram em qualquer lesão ou
dano ao Erário, e que a multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada embarque de
aeronave (quinze no total), resultando em multa no importe de R$ 490.000,00 (quatrocentos e
noventa mil reais), encontra-se em manifesto desacordo com o princípio da razoabilidade”.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

Acrescenta que, “embora objetiva, a aplicação de penalidades deve respeitar as
balizas impostas pelos princípios constitucionais que orientam o ordenamento jurídico como um
todo”.
Além do princípio da proporcionalidade, também conhecido como princípio da
razoabilidade ou da proibição do excesso, aponta ainda “a violação de outros primados
constitucionais, como o a prerrogativa ao livre exercício da profissão, o do direito à propriedade,
e o do não-confisco”.
Obsta que “não se pode considerar cada um dos embarques realizados pela
Recorrente como base para a aplicação da multa, de forma que a mensuração deve ser outra,
proporcional à irregularidade praticada”.
Por fim, comenta que a penalidade “deveria ser relevada de plano, nos termos do
citado artigo 736, § 1o do atual Regulamento Aduaneiro”.
Nesse tocante, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma
violação aos princípios constitucionais, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste
aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não
cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto à base sobre a qual a multa é aplicada, é de se destacar que ela alcança o
veículo transportador, e não cada mercadoria embarcada no veículo transportador cujos dados de
embarque deixaram de ser informados na forma ou no prazo estabelecidos. Isso significa dizer
que, se em um mesmo voo houver o atraso na prestação das informações dos dados de embarque
de mais de um DDE, apenas uma multa de R$ 5.000,00 será aplicada. Essa situação pode ser
observada na planilha que apresentamos mais acima.
Por fim, sobre a referida relevação de penalidade prevista do art. 736 do Decreto
no 6.759, de 2009 - Regulamento Aduaneiro, deixo de expressar meu entendimento em razão do
fato de que o instituto não é de competência deste Conselho, mas sim do Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil, por delegação de competência do Ministro de Estado da Economia.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
exonerar a multa relativa aos voos cujos dados de embarque foram prestados no prazo de até sete
dias, conforme disciplina o art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, com a redação dada pela IN RFB
no 1.096, de 2010.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.356 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000767/2009-88

Fl. 1064
DF CARF MF
Original